Tribunal: TJES
Processo: 5001564-05.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental; Indenização por Dano Material; Barragem em Mariana
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001564-05.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ADIVAN GONCALVES
APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros
RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001564-05.2021.8.08.0030

APELANTE:
ADIVAN GONCALVES

APELADO
S
:
SAMARCO MINERACAO S.A., FUNDACAO RENOVA

J
UÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES – DR. SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESASTRE AMBIENTAL DE MARIANA/MG. ADESÃO A PROGRAMA DE INDENIZAÇÃO EXTRAJUDICIAL. TRANSAÇÃO. QUITAÇÃO PLENA. VALIDADE. ATO JURÍDICO PERFEITO. PRETENSÃO DE COMPLEMENTAÇÃO E DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
- Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes do desastre ambiental de Mariana/MG, ao fundamento de que o autor aderiu a programa de indenização extrajudicial e outorgou quitação plena (ID 12207455).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO -
A controvérsia consiste em definir se a transação extrajudicial celebrada entre as partes, com cláusula de quitação plena, impede o ajuizamento de ação para pleitear a complementação dos danos materiais e a fixação de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR -
A adesão voluntária do autor a programa de indenização extrajudicial, com o recebimento de valores a título de lucros cessantes, configura transação válida e eficaz, nos termos do artigo 840 do Código Civil. Ausente a comprovação de qualquer vício de consentimento, o termo de quitação firmado constitui ato jurídico perfeito, que obsta a rediscussão judicial dos danos por ele abrangidos, em prestígio à segurança jurídica. A aceitação da composição amigável implica renúncia ao direito de pleitear outras verbas indenizatórias decorrentes do mesmo fato, incluindo danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
- Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 840, 843 e 849. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0000478-98.2017.8.08.0006; TJES, Apelação Cível nº 0003434-24.2016.8.08.0006.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR
Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001564-05.2021.8.08.0030

APELANTE:
ADIVAN GONCALVES

APELADO
S
:
SAMARCO MINERACAO S.A., FUNDACAO RENOVA

J
UÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES – DR. SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se a transação extrajudicial celebrada entre o apelante e as apeladas, por meio da qual houve o pagamento de indenização decorrente dos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, constitui óbice ao pleito judicial de complementação de verbas e de reparação por danos morais.

O apelante sustenta que a quitação outorgada é nula ou, ao menos, restrita aos valores e períodos nela discriminados, não impedindo a busca pela reparação integral, que incluiria a complementação dos lucros cessantes e a fixação de danos morais.

Contudo, após detida análise dos autos, a sentença de improcedência não merece reparos.

Conforme se depreende dos documentos juntados pelas rés (IDs 12207300, 12207301, 12207302 e 12207304), o apelante aderiu voluntariamente ao sistema de reparação extrajudicial gerido pela Fundação Renova, recebendo valores a título de lucros cessantes por meio do Programa de Indenização Mediada (PIM).

O Termo de Quitação Específico (ID 12207304) e os demais termos de pagamento anual contêm cláusulas expressas de quitação ampla e geral para os danos ali especificados. A celebração de transação, nos termos do art. 840 do Código Civil, é um negócio jurídico que visa prevenir ou terminar litígios mediante concessões mútuas. No caso, as empresas rés se comprometeram a efetuar pagamentos de forma célere e desburocratizada, e o autor, em contrapartida, aceitou os valores e outorgou a quitação correspondente.

A alegação de vício de consentimento, por suposto estado de necessidade, não encontra respaldo probatório nos autos. A adesão ao programa indenizatório era uma faculdade do atingido, que poderia ter optado por não o fazer e buscar diretamente a via judicial. Ao escolher a solução administrativa, o autor exerceu uma opção que lhe foi disponibilizada, criando uma legítima expectativa nas rés de que a controvérsia, naqueles termos, estaria encerrada.

Permitir a rediscussão judicial dos valores e do objeto da transação validamente celebrada, sem a demonstração de qualquer nulidade, atentaria contra a segurança jurídica e o instituto do ato jurídico perfeito, esvaziando a própria finalidade dos acordos extrajudiciais.

A orientação deste Egrégio Tribunal de Justiça tem se consolidado no sentido de prestigiar a validade e a eficácia das transações extrajudiciais firmadas no contexto do desastre de Mariana, quando não comprovado vício que as macule.

Em casos análogos, esta Corte tem reiteradamente decidido que a quitação plena outorgada impede a percepção de outras verbas, sob pena de enriquecimento sem causa. Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACORDO EXTRAJUDICIAL COM QUITAÇÃO PLENA E IRREVOGÁVEL. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO A TÍTULO DE TUTELA PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido para reformar a sentença e determinar que o levantamento dos valores depositados em conta judicial seja feito pela apelante . Tese de julgamento: 1. A celebração de acordo extrajudicial com quitação plena e irrevogável impede o levantamento de valores depositados judicialmente a título de tutela provisória, sob pena de enriquecimento ilícito. 2. A revogação de tutela provisória, por produzir efeitos ex tunc, restabelece a situação anterior das partes, desfazendo os efeitos precários da decisão revogada. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00004789820178080006, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEPÓSITO JUDICIAL EM RAZÃO DE DETERMINAÇÃO LIMINAR. ACORDO POSTERIORMENTE REALIZADO DE FORMA EXTRAJUDICIAL. INTEGRAL QUITAÇÃO DADA PELO PESCADOR LESADO. LEVANTAMENTO DA VERBA DEPOSITADA EM JUÍZO PELA RÉ. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. [...] 4. Assim, ocorrendo a celebração de acordo extrajudicial, por certo, todo e qualquer valor a ser pago ao autor/apelado já foi repassado na referida via, não havendo razão para qualquer levantamento em seu nome de valor depositado em juízo, de modo que o referido valor deve ser liberado em favor da apelante. 5. Recurso provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0003434-24.2016.8.08.0006, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

A quitação, portanto, é válida e eficaz, e abrange os danos para os quais foi outorgada, sendo certo que os pagamentos anuais de lucros cessantes se destinaram a reparar tanto o dano material emergente quanto a perda de rendimentos. Desse modo, não há que se falar em complementação dos valores, sobretudo porque o apelante, durante a fase de instrução, não produziu prova robusta de que seus prejuízos superaram a quantia recebida, dispensando, inclusive, a produção de outras provas em audiência (ID 12207445).

Da mesma forma, o pleito de dano moral não prospera. A reparação extrajudicial, concebida como uma solução global e simplificada, abrange as diversas facetas do dano, inclusive o abalo extrapatrimonial decorrente da perda da capacidade produtiva, que se confunde com o próprio objeto da indenização por lucros cessantes. Ao aceitar a composição amigável nos moldes propostos, o autor renunciou ao direito de pleitear outras verbas decorrentes do mesmo fato.

Portanto, tendo o apelante optado pela via extrajudicial e outorgado plena quitação, a manutenção da sentença de improcedência é a medida que se afigura correta.

Por fim, anoto o pedido de sucessão processual da Fundação Renova pela Samarco Mineração S.A. (ID 14340899), em razão da extinção da primeira, o que deve ser deferido para fins de regularização do polo passivo.

Ante o exposto,

NEGO PROVIMENTO

ao recurso
, mantendo integralmente a r. sentença.

Deixo de majorar os honorários recursais, por já terem sido fixados no patamar máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa na origem.

Proceda a Secretaria com a alteração do polo passivo para constar SAMARCO MINERAÇÃO S.A. como sucessora da FUNDAÇÃO RENOVA.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.